Tribunal: TJSP
Processo: 1500438-39.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Miguel Marques e Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000705397
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500438-39.2018.8.26.0545, da Comarca de Jarinu, em que é apelante GABRIEL
RIBEIRO RODRIGUES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MIGUEL MARQUES
E
SILVA
(Presidente),
FERNANDO
TORRES
GARCIA
E
HERMANN
HERSCHANDER.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-39.2018.8.26.0545 -Voto no
2
VOTO No: 41.008
AP. CRIM. No: 1500438-39.2018.8.26.0545 Jarinu
APTE.: GABRIEL RIBEIRO RODRIGUES
APDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO
APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS:
Absolvição - Impossibilidade: comprovação segura da
traficância com base nos elementos coligidos aos autos.
Redução da pena abrandamento do regime prisional -
penas alternativas: Impossibilidade
Recurso improvido.
GABRIEL
RIBEIRO
RODRIGUES
foi
condenado nas penas de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial
fechado, bem assim ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, como
incurso no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (fls. 193/199).
Irresignado, apela com vistas à absolvição, sob a
tese pautada na insuficiência probatória. Subsidiariamente pugna pela
redução da pena, atenuação do regime prisional e penas alternativas (fls.
216/229).
Recurso tempestivo, bem processado, contrariado
(fls. 242/244), com parecer da Procuradoria de Justiça pelo desprovimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-39.2018.8.26.0545 -Voto no
3
do apelo (fls. 256/263).
É o relatório, adotado, no mais, o da sentença.
Não obstante os argumentos soerguidos, certo é
que o recurso não merece prosperar, devendo a r. sentença ora guerreada
ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Com efeito, a douta magistrada de primeiro grau,
Dra. ISADORA BOTTI BERALDO MONTEZANO, aliás, com a
proficiência de sempre, esgota a matéria dispensando qualquer adminículo,
pelo que é ratificada a sentença em todos os seus termos e fundamentos,
como autoriza o art. 252, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de
Justiça ao dispor que “Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a
ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente
motivada, houver de mantê-la”.
É que a tese apresentada no recurso é a mesma
oferecida nas alegações finais, a qual, como dito, fora devidamente
analisada e rechaçada pelo juízo a quo.
Realmente, tanto a materialidade (quase 75
gramas de crack, cocaína e maconha fls. 10/11, 21 e 119/122) quanto a
autoria restaram devidamente comprovadas, tendo esta sido amparada nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-39.2018.8.26.0545 -Voto no
4
depoimentos dos guardas municipais acerca do momento em que o réu
correu e se escondeu num espaço religioso ao avistá-los (centro de
candomblé), onde as drogas foram localizadas no quadro de energia.
A negativa do réu restou isolada e desprovida de
suporte fático-probatório.
Inegável, portanto, que o acervo probatório supra
referenciado e mais uma vez revolvido confere a certeza da prática do
delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06, tornando impossível
o decreto absolutório.
Dosimetria procedida com acerto, nenhum ajuste
está a recomendar.
Nesse passo cumpre ressaltar-se que a despeito da
menoridade, a permanência da pena-base ao mínimo legal inviabiliza a
redução aquém de tal piso, a teor da súmula 231 do C. STJ pleito,
portanto, que se indefere.
Quanto menos há que se cogitar da aplicação da
redutora especial, frente à robusta fundamentação adotada para tanto (fls.
197).
Aliás, acerca da conjugação dos atos infracionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-39.2018.8.26.0545 -Voto no
5
à configuração da dedicação a atividades criminosas, esta é a atual
jurisprudência solidificada no âmbito do C. Superior Tribunal de Justiça:
(...)
2. A existência de atos infracionais praticados pelo agente, embora não caracterizem
reincidência ou maus antecedentes, podem denotar dedicação às atividades criminosas,
de modo a justificar a negativa da minorante do § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006, ante o
não preenchimento dos requisitos legais. Incidência da Súmula 83/STJ.
3. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, mas lhe
negar provimento. (AgRg no AREsp 1630635/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 23/06/2020)
E ainda:
I- Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o registro de atos infracionais
é elemento idôneo para afastar a figura do tráfico privilegiado, quando evidenciar a
propensão do agente a práticas criminosas. Precedentes.
(...)
Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1816895/DF, Rel. Ministro LEOPOLDO
DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA
TURMA
Também descabida a incidência de penas
alternativas, pois o quantum supera o limite para o benefício.
Por fim, correto o regime prisional, fica mantido
em função da hediondez do delito de tráfico de drogas e necessidade de
uma resposta penal rigorosa do Poder Judiciário em razão da grave lesão que
causa à saúde pública, bem como pela intranquilidade e insegurança que traz
para a sociedade atual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500438-39.2018.8.26.0545 -Voto no
6
Com efeito, somente o regime fechado mostra-se
suficiente para a prevenção da prática de crimes e reprovação de conduta
criminosa, aspectos que norteiam também a fixação do regime prisional
(art. 59, inc. III, do Código Penal).
Assim, inexiste qualquer ilegalidade em se fixar o
regime mais gravoso para início do cumprimento da privativa de liberdade,
não causando ofensa às Súmulas 718 e 719 do E. STF e 440 do STJ.
Isso posto, nega-se provimento ao apelo.
MIGUEL MARQUES E SILVA
Relator